Tribunal: TJES
Processo: 5000045-07.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-07.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA LINS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000045-07.2020.8.08.0005
ORIGEM:
Juízo de Apiacá - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JOAO BATISTA LINS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores referentes a empréstimo consignado [contrato n° 341343246-3] em benefício previdenciário. O autor alega nunca ter contratado empréstimo consignado junto a ré. No entanto, afirma o demandante ter havido o depósito em sua conta do valor de R$ 2.087,99 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), o que o motivou, no ajuizamento da ação, a proceder o depósito judicial do referido valor. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de danos morais.

(3).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal, procuração e declaração de hipossuficiência) e aqueles anexados pela parte ré/recorrente (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc.

(5).
Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para o juízo
a quo
a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(6).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude e responsabilizou objetivamente a parte ré pelo episódio.

(7).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora
. No mais, observa-se que a autora efetuou o depósito judicial do valor referente ao empréstimo, devendo este ser liberado em prol da parte ré, conforme já determinado na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.200,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)